Tribunal: TJMT
Processo: 1014313-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014313-34.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A. em virtude da decisão proferida pelo juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1001135-47.2021.8.11.0055 requerido por ADRIANO DE SOUZA PARANHOS, deferiu o pedido formulado pelo Agravada e determinou que o banco Agravante suspenda as ligações de cobranças referentes ao débito sub judice, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais).
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que estão evidenciados na espécie os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo.
Aduz que o valor estipulado para astreintes não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser revogada, ou ainda, reduzida, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito pela parte Agravada.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, entendo pela falta de demonstração dos pressupostos legais.
Pelo que se observa dos autos, o Agravado ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito em face do Banco Agravante. O juiz a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência do débito.
Assim, em que pesem às ilações do banco Agravante no sentido de ser necessário sobrestar a decisão invectivada e revogar a multa fixada, tenho que, neste momento de cognição sumária, não sobressaem elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado, isso porque o Agravante, em tese, vem descumprindo o que foi consignado em sentença, ou seja, muito embora tenha sido declarada a inexistência do débito, o banco continua cobrando o débito.
Ademais, não perdendo de vista a função precípua das astreintes, tenho que, por ora, não há razões suficientes para suspender a decisão objurgada.
De mesmo modo, o Agravante não demonstrou, ao menos em princípio, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não sendo suficiente a mera alegação de que a não concessão do efeito suspensivo lhe causará prejuízos.
Dessa forma, ausentes os requisitos para concessão do pedido liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz do feito.
Intime-se o Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora